Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717773-86.2021.8.07.0009 APELANTE: ROBSON NOGUEIRA SOARES, LEA SILVA APELADO: LEA SILVA, ROBSON NOGUEIRA SOARES DESPACHO Analisando os autos verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LEA SILVA, em desfavor de ROBSON NOGUEIRA SOARES, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a inexistência de débito, no valor de R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis reais); b) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor referente à diferença entre o montante pago pela requerente, de R$ 10.000,00, e o valor apurado em sede de liquidação de sentença referente à demolição de parte do imóvel da autora e recolhimento dos entulhos, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente conforme índice do INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data do desembolso da autora; c) CONDENAR o réu ao pagamento de dois meses de aluguel, cada um de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente conforme índice do INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, outubro e novembro de 2021. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por ROBSON NOGUEIRA SOARES em desfavor de LEA SILVA, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Apesar de condenado a restituir o valor de R$10.000 pagos pela apelada-autora, deduzidos os custos do apelante-réu com a demolição, este opôs embargos de declaração, postulando a exclusão da condenação referente à demolição (id. 57963056, pág. 1). Após a concordância da apelada-autora, o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração, para excluir a determinação de dedução do valor da demolição. Confira-se: “Tecidas estas considerações, ao tempo em que CONHEÇO os embargos de declaração opostos por ROBSON NOGUEIRA SOARES, ACOLHO-OS para retificar o dispositivo, nos seguintes termos: “b) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor referente ao ressarcimento pelas benfeitorias, de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. No mais, mantenho inalterados os fundamentos lançados na referida sentença.” (id. 57963411, pág. 2) Esclareça o apelante-réu, em 5 dias, o seu interesse na interposição da presente apelação quanto aos custos da demolição, uma vez que tal pleito foi acolhido na r. sentença e posteriormente excluído no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo próprio apelante-réu, com anuência da apelada-autora. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora